Tribunal: TJDFT
Processo: 0739807-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. AUMENTO DA PENA COM BASE NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta por PAULO HENRIQUE SILVA DE CASTRO contra sentença da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que o condenou por tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006) à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 800 dias-multa. A defesa alega insuficiência de provas para condenação, requerendo absolvição com base no princípio da insignificância ou desclassificação para o crime de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006). Subsidiariamente, pleiteia redução da pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) se o princípio da insignificância é aplicável ao caso; (iii) se a dosimetria da pena foi correta, em especial quanto à valoração da conduta social e à aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação por tráfico de drogas é mantida com base nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados por provas documentais e testemunhais, confirmando a autoria e a materialidade do crime.
O princípio da insignificância não se aplica a crimes de tráfico de drogas, que constituem delitos de perigo abstrato, sendo irrelevante a pequena quantidade de entorpecente apreendida (2,27g de crack).
A valoração negativa da conduta social é justificada pelo fato de o réu ter cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito, o que denota maior reprovabilidade da conduta.
A causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, relativa à prática do crime nas imediações da rodoviária, foi aplicada corretamente, sendo desnecessário demonstrar que a difusão da droga tinha como alvo os frequentadores do local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O crime de tráfico de drogas é comprovado por depoimentos policiais coesos e por outros elementos de prova, sendo inaplicável o princípio da insignificância. 2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social. 3. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é aplicada pela simples prática do delito nas imediações dos locais indicados, independentemente da finalidade de atingir os frequentadores.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; CP, art. 49, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.043.743/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 05/12/2023; TJDFT, Acórdão 1703201, Rel. Des. Simone Lucindo, 18/05/2023.